Tribunal: TJDFT
Processo: 0731260-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731260-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CHRISTIAN SOARES SILVA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CHRISTIAN SOARES SILVA em face do acórdão no 1616777, que não conheceu do “recurso de agravo de instrumento c/c agravo interno com pedido de antecipação de tutela recursal e pedido de efeito suspensivo ativo (CPC: 1.019, I e nos termos da lei ADPF 828 e DECRETO LEGISLATIVO N:6)”, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos: “AGRAVO INTERNO CUMULADO COM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO APELO. PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE, UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. 1. Segundo o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), para cada ato judicial cabe um único tipo de recurso adequado, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 2. Não há que se falar em fungibilidade no presente caso, pois é indispensável para sua aplicação a existência de dúvida objetiva a respeito da natureza da decisão, o que não se verifica no presente caso. 3. O réu não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, havendo clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1616777, 07312602120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em suas razões recursais, o réu alega que o pedido de concessão da gratuidade de justiça é matéria de ordem pública, não estando sujeito à prescrição, preclusão ou decadência, podendo o benefício ser requerido em qualquer fase e tempo do processo. Ressalta que advoga em causa própria e conforme consta da declaração de hipossuficiência colacionada aos autos, não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua subsistência. Destaca que já realizou reiterados pleitos para a concessão do benefício em questão e que, mesmo diante de farta documentação carreadas aos autos comprovando sua miserabilidade, não houve deferimento do pedido. Aduz que compete a parte contrária impugnar a veracidade dos fatos e documentos apresentados pelo requerente do benefício da gratuidade, não sendo atribuição do magistrado. Ressalta a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança das alegações, consistente no fato de que restou comprovada a hipossuficiência do réu agravante, mormente considerando o objeto dos autos de origem (ação de despejo); e perigo de dano, diante da iminência do seu despejo do imóvel. Invoca a aplicação da ADPF 828, que proibiu o despejo de imóveis urbanos, em razão da crise gerada pela pandemia de COVID-19, bem como do inciso XXIII do artigo 5o da CF, que dispõe acerca da função social da propriedade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja determinado o sobrestamento do despejo até o julgamento da apelação naqueles autos ou do presente agravo, ou até o fim da pandemia, com fundamento na ADPF 828 do STF; com o prosseguimento da apelação cível; confirmação da atuação do causídico em causa própria e concessão da gratuidade de justiça, com efeito retroativo, a fim de afastar sua condenação aos honorários sucumbenciais. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O artigo 1.021 do CPC dispõe sobre a hipótese de cabimento do agravo interno: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Com efeito, o artigo acima é claro ao dispor que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática do Relator, não contemplando, em regra, acórdão proferido pelo Órgão Colegiado. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora